Tribunal: CARF
Processo: 11060.002532/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.002532/2009-30
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.963 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
OLIVEIRA - SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO
LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não há que se falar em demonstração de divergência jurisprudencial, quando
no Recurso Especial adota-se premissa equivocada acerca da situação fática do
acórdão recorrido, indicando-se paradigmas que, embora compatíveis com a
premissa, não caracterizam divergência quanto ao que foi efetivamente
decidido no acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente). Ausente a conselheira Ana
Paula Fernandes.
Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes lançamentos:
PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
11060. 002532/2009-30

37.241.889-9
Obrigação Principal (empresa)
Recurso Especial
11060. 002533/2009-84

37.160.393-5
Obrigação Principal (segurados)
Recurso Especial
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.002532/2009-30
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.963 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002532/2009-30

11060.002534/2009-29

37.241.888-0
Obrigação Principal (terceiros)
Recurso Especial
O presente processo trata do Debcad 37.241.889-9, por meio do qual são exigidas
Contribuições Sociais Previdenciárias Principais, relativas à empresa, inclusive SAT, no período
de 01/2004 a 06/2007 (Relatório Fiscal de e-fls. 85 a 89).
Em sessão plenária de 21/11/2012, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão n° 2803-001.938 (e-fls. 206 a 212), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2007
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. EXCLUSÃO DO SIMPLES. REFLEXOS.
1) O lançamento foi realizado abrangendo as competências de 01/2004 a 06/2007 em
razão de o contribuinte ter sido excluído do Sistema de Recolhimento Simplificado de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
SIMPLES.
2) A discussão sobre a exclusão do SIMPLES é da competência da 1a Seção do CARF,
situação que não influi diretamente nos julgamentos da 2a Seção do mesmo Conselho.
3) O recurso administrativo endereçado à Primeira Seção do CARF não tem efeito
suspensivo e não impede que a autoridade fiscal efetue o lançamento, notadamente para
prevenir a decadência. O Recurso Voluntário sobre a exclusão do SIMPLES foi julgado
em 12/04/2012 e a exclusão mantida por unanimidade.
4) O efeito da exclusão do referido sistema é a exigibilidade de todas as contribuições
previdenciárias previstas no ordenamento jurídico, ou seja, a empresa optante deixa de
gozar dos benefícios destinados àqueles que cumprem o regramento de regência. Não
existe, pois, nenhum óbice para que o processo seja julgado imediatamente.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do voto do(a) relator(a), para que o valor da multa
aplicada seja calculado segundo o art. 35 da lei 8.212/91, na redação anterior à Lei
11.941/09, e comparado aos valores que constam do presente auto, para se determinar o
resultado mais favorável ao contribuinte. A comparação dar-se-á no momento do
pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte e, na inexistência destes, no
momento do ajuizamento da execução fiscal, conforme art. 2o da portaria conjunta
RFB/PGFN no 14, de 04.12.2009.
O processo foi encaminhado à PGFN em 06/12/2012 (Despacho de
Encaminhamento de e-fl. 213) e, em 10/01/2013, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso
Especial de e-fls. 240 a 250 (Despacho de Encaminhamento de e-fl. 251), com fundamento no
art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009,
vigente à época.
Ao apelo foi dado seguimento, para rediscussão da retroatividade benigna da
multa, conforme despacho de 31/12/2016 (e-fl. 253 a 256).
A Fazenda Nacional pede o conhecimento do apelo e que:
(b) seja dado total provimento ao presente recurso, para reformar o acórdão recorrido
no ponto em que determinou a aplicação do art. 35, caput, da Lei no 8.212/91 (na atual
redação conferida pela Lei no 11.941/2009), em detrimento do art. 35-A, também da Lei
no 8.212/91, devendo-se verificar, na execução do julgado, qual norma é mais benéfica:
se a multa anterior (art. 35, II, da norma revogada) ou a do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.963 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002532/2009-30

Cientificada do acórdão, do Recurso Especial e do despacho que lhe deu
seguimento em 25/07/2016 (Termo de Ciência pode Decurso de Prazo de fls. 260), a
Contribuinte quedou-se silente.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se os demais pressupostos de conhecimento foram atendidos. Não foram oferecidas
Contrarrazões.
Trata-se do Debcad 37.241.889-9, por meio do qual são exigidas Contribuições
Sociais Previdenciárias Principais, relativas à empresa, inclusive SAT, nos períodos 01/2004 a
06/2007.
A matéria recursal é a retroatividade benigna da multa.
O Colegiado recorrido decidiu que a retroatividade benigna deveria ser aplicada
mediante a comparação entre a multa exigida Auto de Infração e a multa prevista no art. 35 da
Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior à alteração promovida pela Lei no 11.941, de 2009.
Confira-se:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do voto do(a) relator(a), para que o valor da multa
aplicada seja calculado segundo o art. 35 da lei 8.212/91, na redação anterior à Lei
11.941/09, e comparado aos valores que constam do presente auto, para se
determinar o resultado mais favorável ao contribuinte. A comparação dar-se-á no
momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte e, na
inexistência destes, no momento do ajuizamento da execução fiscal, conforme art. 2o da
portaria conjunta RFB/PGFN no 14, de 04.12.2009. (grifei)
Assim, como se pode constatar, no acórdão recorrido não se cogitou da aplicação
retroativa da Lei no 11.941, de 2009, muito pelo contrário, eis que restou expresso que a multa
exigida na autuação deveria ser comparada com a multa do art. 35, da Lei no 8.212, de 1991, na
redação anterior à nova lei.
Examinando-se o Recurso Especial, conclui-se que a Fazenda Nacional adotou
premissa equivocada, qual seja, a de que no acórdão recorrido ter-se-ia aplicado a retroatividade
benigna mediante a comparação entre a multa exigida na autuação (art. 35-A, da Lei no 8.212, de
1991, inserido pela Lei no 11.941, de 2009), com a multa do art. 35, caput, da Lei no 8.212, de
1991, com a redação dada pela lei nova. Confira-se:
Insurge-se a Fazenda Nacional contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Especial
da Segunda Seção de Julgamento do CARF, acórdão no 2803001.938, que decidiu dar
provimento parcial ao recurso voluntário do contribuinte para determinar o
recálculo da multa de mora com base na redação dada pela Lei no 11.941/2009 ao
art. 35, caput, da Lei no 8.212/91 c/c art. 61 da Lei no 9.430/96, com a prevalência da
mais benéfica ao contribuinte.
Em suma, a e. Turma a quo entendeu por bem determinar a redução da multa
aplicada, por crer que deve ser aplicado retroativamente o art. 61, § 2o, da Lei no
9.430/96, por ser essa a determinação da nova redação do art. 35, caput, da Lei no
8.212/91, introduzido pela Lei no 11.941/2009, conforme art. 106, inciso II, “c”, do
CTN. (grifei)
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.963 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002532/2009-30

Nesse passo, partindo de uma premissa equivocada, a Fazenda Nacional pede que
seja aplicada a multa do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009, indicando como paradigmas os Acórdãos nos 2301-000.283 e 2402-000.233, em
que efetivamente a discussão era sobre a aplicação retroativa da multa do art. 61, da Lei no 9.430,
de 1996, conforme a nova redação do art. 35, da Lei no 8.212, de 2008, concluindo-se pela
impossibilidade de tal desiderato. Confira-se os paradigmas:
Paradigma 1 – Acórdão no 2301-000.283
Quanto à possibilidade de retroatividade da multa prevista na Medida Provisória
n ° 449 de 2008, entendo que a mesma não se aplica.
A retroatividade benigna terá aplicação nas hipóteses de a situação gerada pelo
ordenamento novel ser mais benéfica que a anterior. In casu, para lançamento de
oficio a situação gerada por meio da Medida Provisória n ° 449 impõe a aplicação da
multa prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, ou seja a multa seria de 75%. A multa
moratória prevista no art. 61 da Lei no 9.430 somente se aplica para casos de
recolhimento não incluídos em lançamento de oficio, o que não é o caso.
O fato de ser classificada como multa moratória ou de oficio é irrelevante, o que
importa é o comparativo entre situações tendo como referência a nova legislação.
(destacamos)
Paradigma 2 – Acórdão no 2402-000.233
MULTA DE MORA - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - RETROATIVIDADE
BENIGNA - INOCORRÊNCIA
Havendo lançamento de oficio, não há que se aplicar as disposições contidas no § 2o
do art. 61 da Lei no 9430/1996. O princípio da retroatividade benigna só é aplicado se
restar demonstrado que a legislação posterior é mais favorável ao sujeito passivo.
(destacamos)
Assim, os paradigmas indicados efetivamente constituiriam divergência
jurisprudencial em face da premissa adotada pela Fazenda Nacional, porém não há que se falar
em demonstração de dissídio interpretativo em relação ao que foi efetivamente decidido no
acórdão recorrido.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital